Tribunal: TJES
Processo: 0000574-43.2019.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000574-43.2019.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAZ LUIZ RIVA

APELADO: MUNICIPIO DE PANCAS

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000574-43.2019.8.08.0039

APELANTE: BRAZ LUIZ RIVA

APELADO: MUNICÍPIO DE PANCAS

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE PANCAS - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO EM MANDATO SINDICAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CRÍTICAS EM REDE SOCIAL. ADVERTÊNCIA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal em face de sentença que julgou improcedente pedido de anulação de Processos Administrativos Disciplinares (PADs) e de indenização por danos morais. O autor alega perseguição institucional, vícios formais e materiais nos procedimentos administrativos e violação à liberdade de expressão no exercício de mandato sindical. A sentença reconheceu a regularidade dos PADs e a proporcionalidade da penalidade de advertência aplicada, afastando a configuração de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida padece de nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento de provas; (ii) verificar se houve vício formal ou material nos processos administrativos que justifique sua anulação; e (iii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão das penalidades impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências que considere desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento motivado. A parte não indicou com precisão a pertinência ou finalidade das provas requeridas nem demonstrou prejuízo decorrente do seu indeferimento. Intimado para se manifestar acerca das provas que pretende produzir, o autor quedou-se inerte.

4. O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade e da observância do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a incursão no mérito do ato administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.

5. O processo administrativo instaurado observou o devido processo legal, tendo o servidor sido regularmente notificado, assistido por advogado e com ampla oportunidade de defesa. As publicações nas redes sociais foram consideradas desrespeitosas pela autoridade competente, sendo legítima a aplicação da advertência, nos termos dos arts. 175 e 186 da Lei Municipal nº 827/2004.

6. A atuação da Administração Pública respeitou os limites legais e constitucionais, inexistindo conduta ilícita que justifique indenização por danos morais. A mera insatisfação do servidor com o desfecho do PAD não configura violação à sua esfera moral.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000574-43.2019.8.08.0039

APELANTE: BRAZ LUIZ RIVA

APELADO: MUNICÍPIO DE PANCAS

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE PANCAS - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “Reclamação Trabalhista c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por BRAZ LUIZ RIVA, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE PANCAS, ora Apelado, em que o primeiro objetiva a anulação dos atos administrativos proferidos nos Processos Administrativos nº 1594/2019, 910/2019, 924/2019, 1066/2019 e 1480/2019, os quais culminaram na aplicação de penalidade de advertência, além da declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 059, de 10 de maio de 2019, expedida pelo Prefeito Municipal, sustentando a existência de vícios formais e materiais nos procedimentos. Além disso, pleiteia indenização por danos morais supostamente decorrentes da atuação administrativa reputada ilícita.

Pela sentença de fls. 147/150v, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Pancas, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que o Processo Administrativo Disciplinar observou os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, sendo válida a penalidade aplicada. Quanto ao pedido de indenização, entendeu-se que não houve prova de ofensa à honra ou abalo à dignidade do autor.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (fls. 132/139), suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença vergastada por violação ao direito de ampla defesa e ao contraditório, pois o juízo sentenciante deixou de apreciar os pedidos de produção de prova. No mérito, pugna pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que é servidor público afastado para exercício de mandato sindical, e que as manifestações realizadas nas redes sociais limitaram-se a críticas institucionais e políticas, protegidas pela liberdade de expressão e pelo exercício da representação sindical, nos termos dos arts. 5º, IV e VIII, e 8º da Constituição Federal. Alega que as críticas não se dirigiram à pessoa do gestor, mas sim à gestão pública, sendo incompatível com o regime democrático a punição por tais manifestações. Sustenta, ao fim, que os procedimentos administrativos padecem de nulidade por ausência de sindicância prévia e por violação aos trâmites legais da Lei Municipal nº 827/2004.

Contrarrazões do Apelado no id 11655464 na qual argui, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É, em resumo, o Relatório.

Pois bem. Decido.

1) PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Sem maiores digressões, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo apelado, pois, ao analisar as razões do apelo, vislumbro que a irresignação do apelante se volta contra os fundamentos das razões de decidir do Juízo
a quo
.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a mera reiteração das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Assim, restando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo atrai conhecimento. (STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

2) PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Avançando, ressalto, de pronto, não vislumbrar a nulidade de cerceamento de defesa suscitada pelo Apelante em seu recurso.

Isso, porque, cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, uma vez que
“é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC/73, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão”
(STJ, AgInt no AREsp 1.029.093/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2018).

É dizer, como destinatário das provas, cabe ao magistrado deliberar acerca da necessidade ou não de sua produção, na medida em que já podem existir nos autos elementos capazes de firmar seu entendimento. Nesse sentido,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção”
(STJ - REsp: 1677926 SP 2015/0222243-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

Ainda que assim não fosse, embora o Apelante tenha arguido a necessidade de produção de provas, não indicou com precisão sua pertinência ou finalidade, tampouco se opôs ao julgamento antecipado, mesmo devidamente intimado para tanto (fl. 144v).

Ademais, a configuração do cerceamento de defesa depende da efetiva comprovação de prejuízo à parte, de modo que não subsiste tal nulidade quando a prova indeferida não se mostra apta a alterar o julgamento da causa, não se podendo, portanto, admitir a nulidade sem que haja demonstração de prejuízo.

Especialmente no caso
sub examine
, o recorrente sequer especificou qual espécie de “prova técnica” almejava produzir, tampouco demonstrou sua imprescindibilidade para o deslinde da controvérsia, limitando-se a mencionar a
“análise de testemunhas e documentos oficiais e não oficiais”.
(id 12078667).

Ao que se infere, os documentos acostados aos autos são suficientes para análise da celeuma, inexistindo prejuízo nesse particular. Adicionalmente, a prova testemunhal não é pertinente para a pretensão anulatória do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), uma vez que
a análise judicial deve limitar-se ao controle da legalidade do ato administrativo, cuja aferição perpassa pela análise documental do procedimento, tal qual como ocorreu nos presentes autos.

Acerca do tema, confira-se o entendimento desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A prova testemunhal é imprópria para pretensão anulatória de Processo Administrativo Disciplinar, uma vez que a análise judicial deve se limitar ao controle da legalidade do procedimento, aferível pelo próprio procedimento apresentado. Preliminar de nulidade a sentença por cerceamento ao direito de defesa rejeitado;
2. Demonstrada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a proporcionalidade da penalidade aplicada, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais; 3. É justificada sanção de demissão do servidor diante da constatação de conduta grave, devidamente prevista no Estatuto; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0029851-52.2019.8.08.0024; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 06.12.2024).

Ex positis
, sob qualquer que seja o prisma, não se mostra possível acolher a pretensão recursal para anular a sentença sob alegação de cerceamento ao direito de defesa, consoante fundamentação supra.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Portanto, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

3) MÉRITO

Observa-se da peça exordial o autor é servidor público efetivo, licenciado para o exercício de mandato como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pancas/ES e alega ter sido alvo de perseguição institucional por parte do gestor municipal, consistente na suspensão de repasses sindicais e na instauração de procedimentos disciplinares motivados por críticas realizadas em páginas da internet
(Facebook)
no exercício de sua função representativa. Em suas razões, sustenta a nulidade dos Processos Administrativos nº 1594/2019, 910/2019, 924/2019, 1066/2019 e 1480/2019, bem como do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 059/2019, por suposta violação aos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da liberdade de expressão.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado por meio da Portaria nº 059/2019 observou os ditames do contraditório, ampla defesa e legalidade, conforme demonstrado às fls. 36/119. Assim, não observo qualquer vício capaz de atrair nulidade aos atos administrativos questionados nesta via judicial.

O servidor, ainda que investido em função sindical, não está isento dos deveres funcionais, dentre os quais se inclui a vedação a manifestações desrespeitosas dirigidas a autoridades públicas, conforme prevê o art. 175, III, da Lei Municipal nº 827/2004, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pancas/ES,

cuja redação assim dispõe:

CAPÍTULO II

DAS PROIBIÇÕES

Art. 175. Ao servidor público é proibido:

[...]

III- referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso a autoridades públicas ou a atos do poder público, ou outro, admitindo-se a crítica em trabalho assinado;

Como penalidade para a hipótese em questão, a referida lei municipal estabelece as seguintes previsões:

CAPÍTULO V

DAS PENALIDADES

Art. 185. São penas disciplinares:

I advertência verbal ou escrita

[...]

Art. 186. A advertência será aplicada verbalmente ou por escrito nos casos de violação de proibição constante do art. 175, I a III, e de inobservância de dever funcional previsto nesta Lei, que não justifique imposição de penalidade mais grave.

Art. 187. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e nos casos de violação das proibições constantes do art. 175, IV a XVIII, não podendo exceder noventa dias.

Parágrafo Único. A aplicação da penalidade de suspensão acarreta o cancelamento automático do pagamento da remuneração do servidor público, durante o período de sua vigência

No caso, após o devido curso do processo administrativo, o conteúdo das publicações atribuídas ao autor foi considerado incompatível com a conduta exigida do agente público, sendo a penalidade de advertência proporcional e legal, eis que expressamente previstas na legislação municipal.

Neste sentido, incorrendo-se na subsunção da legislação e sendo a conduta apurada mediante hígido processo administrativo disciplinar, não há que se falar em
“violação aos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da liberdade de expressão”.

Ainda que assim não fosse, não caberia, pela via judicial, incursão no mérito administrativo, bem como a reanálise e revaloração das provas do processo administrativo, a fim de anular a penalidade na forma pretendida pelo Apelante.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça prevê que
“o controle judicial no processo administrativo disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.”
(STJ; AgInt-EDcl-MS 25.473; Proc. 2019/0291633-0; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 13/03/2023).

Nessa intelecção, como regra, o controle judicial no processo administrativo disciplinar limita-se à regularidade do procedimento à luz do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Da análise dos autos, observo que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram devidamente observados, na medida em que o recorrente teve oportunizada a defesa no curso procedimental, tendo sido assistido por advogado durante o trâmite do processo administrativo, o que demonstra que sua defesa pôde ser exercida em plenitude.

Ainda neste sentido, à luz do verbete sumular nº 665 do STJ, segundo o qual
“o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
, de modo que, como delineado alhures, não fora identificada ilegalidade ou desproporcionalidade da sanção no caso
sub examine
.

Ultrapassadas tais questões, não há que se falar em dano de ordem moral, uma vez que não se verifica qualquer conduta ilícita praticada pelo ente público que extrapole os limites da legalidade administrativa.

A insatisfação subjetiva do servidor com o desfecho do procedimento disciplinar não se reveste de dano moral indenizável, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Assim, resta afastado o dever de indenização por danos morais pelo Apelado ao Apelante, posto que não identificado qualquer ato ilegal, discriminatório ou imoral da Administração que acarrete dano à ordem moral do recorrente.

Sob tais premissas, não merece retoques a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Ante todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
nego-lhe
provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, registrando-se, todavia, o Apelante estar sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do no art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.